Tribunal: TJDFT
Processo: 0719916-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719916-80.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID: Num. 24105194, pois esgotada a função jurisdicional com o julgamento do recurso de agravo de instrumento, tendo o acórdão de ID: Num. 15145115 transitado em julgado em 25/05/2020, conforme mencionado no despacho de ID: Num. 23421194. Desse modo, eventual pedido de expedição de ofício deverá ser feito na ação principal (processo no 0706281-87.2018.8.07.0014), por se tratar de pedido deferido em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação principal. Assim, já havendo sentença na ação principal, a tutela antecipada deferida no presente agravo de instrumento foi substituída pela tutela definitiva (sentença). Intime-se. Após, ao arquivo. Brasília, 25 de março de 2021 09:58:30. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador